Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
A decisão agravada indeferiu livramento condicional por não ter o agravante cumprido requisito subjetivo para concessão do benefício (ID 67258075 - p. 359/60). Ao interpor o agravo em execução o agravante requereu de forma genérica e sem qualquer fundamentação – certamente por erro material – a concessão de “liminar para recorrer em liberdade”. A incompatibilidade da pretensão com a fase processual da execução definitiva da pena do agravante reforça a probabilidade de que o referido pedido liminar tenha sido formulado por equívoco. Sem pedido liminar ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam-se os autos conclusos ao relator designado.